Tribunal: TJES
Processo: 5028698-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028698-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AFONSO FORTUNATO e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028698-45.2024.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A (BANRISUL)

RECORRENTE/RECORRIDO:
AFONSO FORTUNATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESCONTOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do BANRISUL interposto no Id. 14345199. Contrarrazões apresentadas ao id. 14345208, com registro de que o recorrido AFONSO FORTUNATO se encontra amparado por patrono desde o ajuizamento.

Recurso Inominado de AFONSO FORTUNATO interposto ao id. 14369202. Contrarrazões apresentadas ao id. 14345204.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominado interpostos (Id. 14345199 e 14369202), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente
AFONSO FORTUNATO
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14345198), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

i)
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 00000000000011248087, averbado no benefício da parte demandante (id. 50828715 - p. 03), bem como reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a tal avença, além de determinar que a requerida cesse os descontos no benefício da parte requerente e libere a margem de crédito consignável atingida por tal contrato, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

ii)
CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia descontada da parte requerente em relação ao contrato ora reputado como nulo. O montante final será apurado em sede de execução, com apresentação, pela parte autora, dos extratos complementares aos já apresentados, a fim de se obter, a partir de simples cálculo aritmético, os valores efetivamente descontados. Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

iii)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

DEIXO de autorizar a compensação pretendida, nos termos fundamentados.

Quanto aos índices aplicáveis, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação declaratória de inexistência débito c/c danos morais, na qual o autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado não contratados.

O banco BANRISUL, em suas razões recursais pleiteando a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia e, no mérito, alega, em síntese, a validade do contrato empréstimo consignado e ausência de danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, o recorrente AFONSO FORTUNATO, em suas razões recursais, pleiteia a repetição do indébito e a majoração dos danos morais fixados pelo juízo de origem.

RECURSO DO BANRISUL

Suscita o recorrente a preliminar de necessidade de prova complexa para o deslinde da ação, o que não merece prosperar. Entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento, sendo o juízo o destinatário da prova a ser produzida. Ademais, cabe também ao juízo valorar as provas constantes no bojo do processo, avaliando a pertinência, a plausabilidade e veracidade destas.

REJEITO a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que o autor afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente contratado o empréstimo consignado, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

Em que pese a recorrente alegar a legalidade das cobranças e a juntada de instrumento contratual, verifico que a contratação se deu de forma eletrônica, contudo, a recorrente não trouxe aos autos as devidas chaves de assinatura, juntando apenas a
selfie
da consumidora e seus documentos pessoais.

Assim consignou o juízo sentenciante, o qual comungo:

A verossimilhança das alegações autorais restou caracterizada diante das provas acostadas ao caderno processual, notadamente pela demonstração de averbação do contrato empréstimo consignado nº 00000000000011248087 no benefício da parte demandante (id. 50828715 - p. 03).

Além disso, verifico que a requerida anexou no id. 56957819, o suposto contrato firmado com a parte demandante. Contudo, mesmo diante da análise do contrato apresentado, é possível perceber a nulidade da avença firmada.

Isso porque quanto à selfie, foto de cópia de documento de identificação apresentadas no instrumento contratual, tenho que não é possível validar qualquer contrato apenas com base em uma foto qualquer, sem outros elementos que confirmem a efetiva contratação, bem como não é possível ter confirmação de que o promovente estivesse na geolocalização apontada em contrato.

Necessário pontuar que não há nenhuma vedação quanto à realização de contratações eletrônicas, no entanto, nota-se que não foram tomadas as cautelas necessárias para evitar eventual contratação fraudulenta, como por exemplo, o envio posterior de assinatura pelo contratante, ligação para confirmação da contratação feita e gravação desta, selfies do contratante em que este apresenta um documento de identificação, entre outras medidas que deveriam ter sido adotadas pela demandada.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço da requerida e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou nulo o contrato e determinou a abstenção de cobranças referente a estes.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contratos que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

RECURSO DE AFONSO FORTUNATO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, cumpre observar que o banco requerido, ao formalizar contrato de empréstimo consignado sem a devida verificação da manifestação de vontade da consumidora, deixou de adotar as cautelas mínimas exigidas na relação contratual. A instituição financeira, ao colocar produtos no mercado, deve zelar pela idoneidade da contratação, realizando conferência de documentos e confirmando a autenticidade da adesão.

A negligência do réu em atestar a regularidade do ajuste configura falha grave na prestação do serviço, em afronta ao dever de boa-fé objetiva previsto no art. 4º, III, e no art. 51, IV, do CDC, que impõem ao fornecedor conduta pautada na lealdade, confiança e cooperação.

Com entendimento diverso do juízo primevo, entendo configurada a hipótese prevista no art. 42, § único, do CDC, uma vez que a instituição financeira não observou a diligência necessária para evitar descontos indevidos, permitindo a formalização de contrato inexistente. Tal conduta afronta o dever de boa-fé objetiva e caracteriza ato ilícito que extrapola mero engano justificável, impondo-se a restituição dos valores descontados em dobro.

Com relação à majoração da indenização por danos morais, entendo que restou suficientemente comprovado o ato ilícito praticado pela instituição financeira ao promover a contratação de empréstimo sem a anuência do autor. Tal conduta, além de violar os deveres de informação e transparência previstos no CDC, implica ofensa direta à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais. A consequência natural desse agir é a imposição do dever de indenizar, nos termos do art. 927 do CC, sendo inafastável o reconhecimento do dano moral, uma vez que a autora foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo verba de natureza alimentar.

Cabe observar que a controvérsia objeto dos autos não constitui situação isolada ou rara perante este Colegiado. Ao contrário, diariamente são submetidos a julgamento inúmeros processos que discutem a prática reiterada de contratação fraudulenta ou abusiva de cartões de crédito consignados, sem a devida anuência do consumidor. Essa realidade jurisdicional permite verificar, a partir da jurisprudência consolidada, um padrão médio de arbitramento do dano moral em valores superiores ao fixado na sentença, justamente para dar efetividade ao caráter punitivo-pedagógico da indenização e coibir a prática abusiva das instituições financeiras.

Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser cabível a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00, quantia que se mostra adequada para atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, não importando em enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco se mostrando excessiva ou desproporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
. Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
AFONSO FORTUNATO
,

para reformar, em parte, a sentença a fim de
a restituir à parte autora,
em dobro
, a teor do art. 42, §único, a quantia descontada da parte requerente em relação ao contrato ora reputado como nulo, bem como para majorar
a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (seis mil reais)

corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença pela taxa SELIC.

MANTIDOS
os demais termos da sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
.

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.
DEIXO
de condenar o recorrente AFONSO FORTUNATO ante o provimento do recurso inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)